Tribunal: TJSP
Processo: 2170429-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse proposta pela concessionária em face dos ocupantes da faixa de servidão sob as linhas de transmissão de energia elétrica. Elementos de prova que demonstram o domínio público e a respectiva ocupação pelo réu. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Área que, por si só, representa risco aos residentes, não sendo passível de concessão de uso.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse proposta pela concessionária em face dos ocupantes da faixa de servidão sob as linhas de transmissão de energia elétrica. Elementos de prova que demonstram o domínio público e a respectiva ocupação pelo réu. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Área que, por si só, representa risco aos residentes, não sendo passível de concessão de uso. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.